Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DEPRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Em breve relatório, aduziu o autor que ajuizou ação cobrança em busca de crédito reconhecido administrativamente pelo GDF com base em declaração fornecida pela Secretária de Educação do Distrito Federal.
2. O autor apresentou recurso tempestivo e com preparo regular (ID’s 54981401 a 54981403). Foram apresentadas contrarrazões (ID 54981405).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a dívida foi reconhecida por meio de requerimento administrativo coletivo promovido pelo sindicato da categoria. Entretanto, teve acesso somente a declaração colacionada nos autos. Aduz que trata-se de documento fornecido pela Secretaria de Educação, não impugnado pelo recorrido, sendo incontroverso que fora fornecido pela Administração, por meio do sindicato, para que o DF apresentasse valores reconhecidos como devidos, mas não pagos. Caso não seja suficiente para comprovação, cabe a intimação do requerido para apresentação de documentação complementar. Pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença ou subsidiariamente, para que seja reformada a sentença julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
4. Compulsando os autos, verifica-se que o documento da Secretaria de Educação do Distrito Federal (ID 54981376), fornecido pela Administração Pública no âmbito do PA SEI 00080-00053943/2020-0726 caracteriza prova suficiente para propositura da ação, que evidencia a existência de débitos não amortizados com a servidora. No referido documento consta o número de matrícula da servidora e seu nome completo, além de discriminar de forma individualizada os débitos em aberto referente a cada período de exercício. Ressalta-se que o documento não foi impugnado pelo requerido e eventual necessidade de esclarecimento pode ser dirimida pela própria Administração. Precedente: Acórdão 1811791, 07414176620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Em que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção às funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o).
5. Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
6. Com efeito, a descrição dos fatos que constituem a causa de pedir, justificaria a concessão de prazo adicional de 30 dias para acostar aos autos à documentação que deu ensejo ao reconhecimento do débito, bem como o requerimento pelo qual a parte autora postulou pelo pagamento, conforme requerido pela própria administração em sua peça de defesa (ID 54981385). Contudo, na origem, tal requerimento deixou de ser analisado. Ora, a solução do litígio passa pela melhor e mais profunda captação de provas à formação do convencimento do julgador, ou de ato processual similar com o mesmo desiderato. Por assim não ter procedido, é de se declarar nulo o processo, devendo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.
7. Nesse quadro, a resolução da lide mediante julgamento antecipado (improcedência dos pedidos, exatamente em razão da inexistência de prova dos fatos constitutivos do direito) configura error in procedendo que, por causar prejuízo processual ao recorrente, redunda na anulação da sentença por ofensa ao devido processo legal (Lei 9.099/95, Art. 13, § 1o).
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizado o saneamento do processo com análise da prova requerida pelo réu.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.